Tribunal: TJMT
Processo: 1009193-15.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009193-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Flora]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), HILARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 181.835.141-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -

AÇÃO POPULAR -

HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – NÃO PREVISÃO NO ROL TAXATIVO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há que se falar em modificação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto a decisão que fora objeto do recurso não se encontra prevista no rol taxativo do art.

1.015, NCPC, não sendo, pois, agravável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pela
Imobiliária e Construtora São José Ltda.
em face da decisão que não conheceu o agravo de instrumento por ela interposto, que objetivava sobrestar os efeitos da decisão proferida na Ação Popular intentada por
Hilário Pereira dos Santos
e
Outros
, onde o Juiz, após apresentação de proposta de honorários por equipe multidisciplinar, impugnação e apresentação de nova proposta, fixou e homologou o valor arbitrado a título de honorários periciais.

O Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, alegando que embora não esteja contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, importa em evidente prejuízo. Então, ratificou seus argumentos postos na inicial do agravo de instrumento.

Por essa razão, requereu o recebimento do agravo interno e, pugna pelo juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2, do Código de Processo Civil. Em caso de manutenção de decisão monocrática, postula pelo provimento ao recurso.

Os agravados deixaram o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Id n. 6246932).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do NCPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos – o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX .

Não é novidade, igualmente, que o novo Código de Processo Civil impossibilita a utilização da denominada fundamentação
per relationem
, por meio da qual o juiz simplesmente se reporta aos fundamentos expendidos em outro ato processual, salvo na hipótese em que todos os argumentos suscitados pelas partes foram enfrentados.

Assim, considerando que a arguição foi devidamente apreciada e decidida na decisão outrora prolatada, bem como a ausência de fundamentos específicos capazes de modificá-la, a fim de evitar repetição desnecessária, reporto-me aos argumentos nela expendidos, passando a transcrevê-los:

“[...]
A decisão impugnada não é agravável, comportando julgamento monocrático realizado de plano, com amparo no artigo 932, inciso III do CPC/15
.

Isso porque, a decisão não trata de inversão do ônus probatórios (hipótese do art. 1.015, inciso XI do CPC/15), mas sim de incumbência de pagamento dos honorários periciais, decisão não recorrível.

A parte agravante obteve ciência da decisão, a qual pretende seja reformada sob a égide da disciplina legal estabelecida pelo CPC/15. O art. 1.015 do diploma acima citado contém o rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, verbis:

“(...)

Teresa Arruda Alvim Wambier, sobre o rol das decisões agraváveis, diz:

“(...)
O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 aparentemente é taxativo
. (...) Eventual extensão do rol para outras hipóteses talvez venha com o tempo. Tal análise caberá a doutrina e a jurisprudência, apesar de parecer que a intenção do legislador foi a de realmente elaborar um rol taxativo para o cabimento do recurso de agravo de instrumento. (...)”

Também neste sentido, colhe-se da lição doutrinária de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ao abordar a nova sistemática do recurso de agravo de instrumento e as suas hipóteses de cabimento (“Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, 2ª ed., RJ: Forense, SP: Método, 2015, p. 579-582):

“No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil (...) o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal.

(...)

As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem,
devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1°, do Novo CPC.

Há decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre a competência absoluta ou relativa; decisões sobre prova, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere o negócio jurídico processual proposta pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte, etc. (...)”

Igualmente é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de agravo de instrumento no Novo Código de Processo Civil, in verbis: “(...) Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código.

“(destaquei)

Como se vê, o CPC/15 restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, eliminando a possibilidade de se impugnar por meio desse específico recurso inúmeras decisões interlocutórias não abarcadas pela referida previsão legal.

No caso concreto, a decisão recorrida, determinação de recolhimento dos honorários periciais, não se enquadra dentre as passíveis de impugnação por agravo de instrumento elencadas taxativamente no art. 1.015 do CPC/2015.

Assim, na espécie, desatendido requisito extrínseco de cabimento do recurso interposto, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe sobremaneira, porquanto manifestamente inadmissível
. Neste sentido, é a jurisprudência:

(...)

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. Não há falar em modificação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto a decisão que fora objeto do recurso não se encontra prevista no rol taxativo do art.

1.015, NCPC, não sendo, pois, agravável. Ademais, diante do desprovimento do agravo interno, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento da multa estabelecida pelo art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Jurisprudência da Câmara e da Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. UNÂNIME.” (Agravo Nº 70077597458, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 26/06/2018) (destaquei)

Diante de tais considerações, sendo manifestamente inadmissível o presente agravo de instrumento, mostra-se inviável o conhecimento do recurso
.
(destaquei)

É de ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento interposto, porquanto a decisão originariamente recorrida, que fixou e homologou o valor arbitrado a título de honorários periciais, não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do NCPC, descabendo a interposição do mencionado recurso.

É este o entendimento da jurisprudência, senão, vejamos:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE INSTRUTÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.015 E 932, III, DO CPC/2015.DECISÃO E PUBLICAÇÃO POSTERIORES À VIGÊNCIA DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO PROLATADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. MULTA APLICADA. 1. Nos termos da novel legislação processual civil, o agravo interno é contemplado como uma das modalidades recursais cabíveis, conforme estatui o artigo 994, inciso III, do CPC/2015. A sua aplicabilidade, por sua vez, resta prevista no artigo 1.021, caput, do CPC/2015, que possui a seguinte redação: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 2. Da análise do presente recurso, infere-se que a parte agravante se limita a repisar argumentos já veiculados no decorrer dos autos, não logrando êxito em expor fundamentos hábeis a infirmar cognição diversa daquela exarada quando do julgamento da decisão monocrática vergastada. 3. Em virtude disso, tem-se que a parte recorrente não atendeu às disposições do artigo 1.021, §1°, do CPC/2015. 4. Da decisão monocrática hostilizada, extrai-se que incorreto o manejo do agravo de instrumento em face da decisão que atribui pagamento referente aos honorários periciais, eis que tal hipótese não se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do NCPC, aplicável à espécie, considerando a data do comando judicial e sua respectiva publicação. Inteligência do artigo 14 do NCPC. 5. Diante da ausência de fundamentos novos capazes de modificar a decisão monocrática já prolatada, tem-se que a medida de necessária imposição é o desprovimento do presente agravo interno. 6. Assim, na esteira do que estatui a legislação, assentado o julgamento unânime de improcedência do presente agravo interno, é caso de aplicação da multa preconizada no artigo 1.021, §4°, do CPC/2015, que vai fixada em 2% sobre o valor da causa corrigida. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo Nº 70070402284, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 31/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. A decisão que homologa a pretensão honorária não é recorrível por agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70070910765, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 30/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA QUANDO JÁ VIGENTE O NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1. Versando o agravo de instrumento a respeito de temática referente a quem deve arcar com os honorários periciais, verifica-se que a insurgência recursal a esse respeito não encontra correspondência em nenhum dos incisos do art.1.015 do NCPC. 2. Em se tratando de mácula insanável, pois inadmissível a interposição de agravo de instrumento para atacar decisão interlocutória que não consta do rol das decisões passíveis de serem revistas ou modificadas mediante agravo de instrumento, esse recurso não pode ser conhecido, por inadmissível, o que autoriza isso seja proclamado por decisão monocrática do relator (inteligência dos arts. 1.015 e 932, III, do NCPC). 3. Ofensa ao princípio da taxatividade das decisões interlocutórias reconhecida. Agravo de instrumento não conhecido, por manifestamente inadmissível
(art.932, III, do Novo CPC). (Agravo de Instrumento Nº 70070760806, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 19/08/2016)

Isso posto, diante da legalidade, a decisão recorrida deve permanecer intacta, de forma que

nego provimento ao recurso
, para mantê-la pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020